Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707729-80.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FELIPE RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS O CRIME. PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA FACA E DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS. IDENTIFICAÇÃO FORMALIZADA EM AUTO DE RECONHECIMENTO NA DELEGACIA PELAS DUAS VÍTIMAS E POR TESTEMUNHA OCULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado quando, além do reconhecimento pessoal devidamente formalizado na fase pré-processual pelas vítimas e por testemunha ocular, o comportamento apresentado pelo acusado e as circunstâncias da prisão em flagrante (realizada por policiais militares enquanto ainda estava na posse da faca, instantes depois de jogar um dos bens subtraídos no chão) demonstram a autoria delitiva. 2. No caso concreto, o fato de uma das vítimas não ter sido ouvida em Juízo não afasta ou prejudica a responsabilização criminal do acusado, que encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo a confirmação de que o reconhecimento do acusado, na delegacia, foi realizado com absoluta certeza. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da imputação da prática do crime de roubo por insuficiência de prova da autoria para a condenação. Argumenta quanto à interpretação do princípio in dubio pro reo e da presunção da inocência. Sustenta que aquele que teria efetivamente sofrido a suposta violência exercida mediante emprego de faca seria pessoa que, embora regularmente intimada, não foi ouvida em juízo, contudo sua oitiva seria elemento essencial para a elucidação dos fatos, notadamente no que se refere à identificação do suposto autor do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015